Tribunal: TJDFT
Processo: 0732029-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO: SUSPENSÃO PELO TEMA 1.349 DA RG. ORDEM DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e determinou a expedição dos requisitórios com incidência do IPCA na correção monetária e, a partir de 09.12.2021, unicamente a taxa SELIC, nos termos do art. 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta omissão na análise dos dispositivos legais que regem a matéria em apreciação, relativa à forma de aplicação da taxa SELIC, bem assim se prospera a solicitação para que o cumprimento de sentença seja suspenso pelo Tema 1.349 da repercussão geral.
III. Razões de decidir
3. O Colegiado lavrou que, tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação, em 09 de dezembro de 2021, da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
4. Verificou que o juízo a quo determinou a expedição dos requisitórios de pagamento com incidência do IPCA na correção monetária e, a partir de 09.12.2021, apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ.
5. Assinalou que o fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de então, pois, pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos.
6. Explanou que a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, consoante regra estabelecida na Res. n. 303/2019 do CNJ, tendo frisado que somente se caracterizaria bis in idem se, após atualizado o débito antes da EC 113/2021, a partir daí fossem aplicados outros índices concomitantemente à taxa SELIC.
7. No tocante ao pedido subsidiário para suspensão do processo pelo Tema 1.349 da RG, sobressai que, apesar do reconhecimento da repercussão geral, não houve determinação de sobrestamento de todos os processos no território nacional que versem sobre a mesma matéria.
8. O acórdão em nada se omitiu, tendo assentado os motivos pelos quais não há falar em ocorrência de bis in idem na forma de incidência da taxa SELIC na espécie. Ademais, o pedido subsidiário não deve ser acatado, à míngua de determinação do STF para suspensão de todos os feitos no território nacional que versem sobre a mesma matéria.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021. Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/6/2022.
TJDFT, AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023; AGI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023; AGI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 9/8/2023.